Tribunal: STF
Processo: HC 224992
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto por Felipe Pimentel Carrijo Faria em favor de Gláucio dos Santos Martins contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar nos autos do HC 792.830/GO.



    Colho do ato impugnado:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Glaucio Dos Santos Martins apontando como autoridade coatora o Tribunal De Justiça Do Estado De Goiás (HC n. 5708251-16.2022.8.09.0087). 



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, de tráfico de drogas, por haver sido flagrado em posse de sete pedras de crack, com peso total de 2g (dois gramas). 



    O Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ fls. 72/78).



     Daí o presente writ, no qual alega a defesa que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea. Acrescenta ser desnecessária a custódia cautelar, já que se revelariam adequadas e suficientes medidas diversas da prisão. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. “ (eDOC 5, p.1)



    Nesta Corte alega ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. (eDOC 1, p. 2-4)



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o Ministro Relator, no STJ, indeferiu liminarmente, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão proferida pelo juízo de origem:



    “Com efeito, os elementos informativos acostados ao feito demonstram, em tese, que o autuado trazia consigo e vendia drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



     Não bastasse isso, da leitura da certidão de antecedentes criminais anexadas ao feito, denota-se que ao autuado possui condenações em seu desfavor pela prática de delito da mesma natureza.



     Outrossim, verifico que o crime supostamente praticado pelo flagranteado, tráfico de drogas, possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos.



     Logo, preenchido está o requisito do art. 313, inciso I, do CPP. Também observo, pela gravidade concreta dos fatos, que se apresenta necessária a prisão para o fim de garantia da ordem pública, considerando que as informações constantes nos autos, revelam que o autuado é multireincidente, tendo, em princípio, jamais cessado o exercício de atividades criminosas. 



    Ademais, não se pode olvidar que a provável amplitude de suas atuações geram concreto risco de que, solto, permaneça o autuado inserido no contexto de práticas delituosas.



     Por fim, destaco as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, não se mostram adequadas, neste momento processual, para impedir a reiteração delitiva do autuado, pois somente afastando-o do convívio social será possível neutralizar a possibilidade de ele atentar novamente contra direitos individuais e coletivos.” (eDOC 3, p.4)



    Assim, da leitura do trecho acima transcrito, percebe-se que ausentes os elementos concretos para fundamentar a decisão.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo.



    Registra-se que o Paciente foi preso com 2g de crack, quantia essa desproporcional à medida cautelar aplicada, pois esta Corte tem decidido que a pequena quantidade de drogas apreendida com o acusado de tráfico deve ser entendida como índice de menor periculosidade do agente, insuficiente para justificar, na ausência de outros motivos, a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A prisão preventiva de jovem com 23 anos de idade, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes (12 (doze) tabletes de maconha, pesando 81,00g; 01 (um) tablete de maconha, pesando 57,62g; e 01 (uma) trouxinha de maconha, pesando 2,3g), produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal. 2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 182.057 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.7.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. SUPERAÇÃO SUMULAR. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. QUANTIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, como ocorre no caso. 2. É deficiente a fundamentação de decisão que decreta prisão preventiva calcada meramente na gravidade abstrata do delito, sobretudo se a quantidade de drogas apreendida (34,8g de cocaína e 56,3g de maconha), segundo as balizas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se mostra elevada o suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 200.674 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.8.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. QUANTIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação de decisão que decreta prisão preventiva quando calcada meramente na gravidade abstrata do delito, sobretudo se a quantidade de drogas apreendida, segundo as balizas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se mostra elevada o suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (HC 172.877 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.8.2020) 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, que poderão ser reforçadas ou reduzidas pelo juízo de origem:



    a) comparecimento periódico em juízo, nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b)recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e



    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial.



    Comunique-se com urgência a origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente